Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ATO OBSCENO. DUPLA INCRIMINAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM PENA INFERIOR. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, representando os interesses de assistido condenado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pelo crime disposto no artigo 233, do Código Penal.
2. A Defensoria Pública argumenta que o apenado foi anteriormente condenado pelos mesmos fatos, em ação penal que tramitou perante o mesmo Juízo, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto. Requer a declaração de nulidade da condenação imposta na ação penal, processo no. 0752066-27.2022.8.07.0016, porquanto o mesmo fato foi objeto de julgamento no processo no 0720551-82.2023.8.07.0001.
3. O Ministério Público oficiou pela procedência do pedido revisional (ID 61733704).
4. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, apta a desconstituir a coisa julgada material, nas hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, assim como quando não observados os princípios constitucionais do processo penal.
5. A impossibilidade de que qualquer pessoa seja processada e condenada duas vezes pelo mesmo fato deriva dos princípios constitucionais da legalidade penal (art. 5o, inc. XXXIX, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF), bem como do limite implícito ao poder estatal que decorre da coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, CF).
6. No caso, verifica-se que a ação penal no 0752066- 27.2022.8.07.0016 foi iniciada mediante denúncia que abordou fato ocorrido em 23/09/2022 na via pública da SHCN, SQN 408, Bloco J, Brasília-DF, atribuindo ao autor do fato a prática de ato obsceno em local público, segundo a Ocorrência Policial n. 8.470/2022-0. E constata-se que a ação penal no 0720551-82.2023.8.07.0001 foi iniciada mediante denúncia que abordou o mesmo fato ocorrido entre os dias 23/08/2002 e 06/02/2023, no mesmo local, descritos na Ocorrência Policial 636/2023-1, em que se atribuiu ao autor do fato a prática da mesma conduta.
7. A denúncia oferecida no processo no 0752066-27.2022.8.07.0016 inclui a conduta descrita na denúncia oferecida no processo no 0720551-82.2023.8.07.0001, com as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e pessoa, caracterizando o bis in idem sustentado pela Defensoria Pública. Com efeito, no processo no 0752066-27.2022.8.07.0016 o acusado foi condenado à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, com trânsito em julgado em 16/10/2023, enquanto no processo no 0720551-82.2023.8.07.0001 o acusado foi condenado à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, transitada em julgado em 09/02/2024.
8. Nesse contexto, constatada a dupla imputação do crime ao acusado, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever de prevalência do critério mais favorável em detrimento do critério temporal, nos seguintes termos “6. Com efeito, diante do trânsito em julgado de duas sentenças condenatórias contra o mesmo paciente, por fatos idênticos, deve prevalecer o critério mais favorável em detrimento do critério temporal (de precedência), ante a observância dos princípios do favor rei e favor libertatis” (HC 281.101/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 24/11/2017).
9. Destarte, observada a prevalência do interesse do réu, deve ser mantida a condenação do acusado à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, segundo a sentença proferida no processo no 0720551-82.2023.8.07.0001, impondo-se a anulação dos atos praticados no processo no 0752066-27.2022.8.07.0016.
10. Revisão criminal julgada procedente para anular todos os atos processuais vinculados aos autos no 0752066-27.2022.8.07.0016, assim como os efeitos da sentença penal condenatória.
11. Transitada em julgado, comunique-se ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
12. Sem custas e sem honorários.